Tribunal: TJDFT
Processo: 0727066-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. EPISÓDIO CONVULSIVO. BRONQUIOASPIRAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR EMERGENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADOS.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 1.1. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.
2. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo. 2.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 2.2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos se mostram suficientes para esclarecer a conjuntura fática relacionada à lide posta em julgamento, tem-se por desnecessária a produção da prova oral requerida pelos autores.
3. A responsabilidade da instituição de internação psiquiátrica, na condição de fornecedor de serviços, é objetiva pelos danos a consumidores que guardarem relação direta com a estrutura hospitalar. 3.1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, bastando que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
4. O laudo pericial elaborado em juízo tem por escopo oferecer ao julgador informações técnicas devidamente fundamentadas em relação ao caso examinado, de forma simples, imparcial e com coerência lógica, a fim de subsidiar a solução da controvérsia.
5. No sistema processual brasileiro vige o princípio da persuasão racional, sendo o magistrado o destinatário final da prova, a quem compete analisar a conveniência e necessidade da sua produção e a quem caberá sopesar os elementos trazidos ao conhecimento para a solução da controvérsia, apresentando os motivos de seu convencimento.
6. Na hipótese dos autos, a perícia judicial, conduzida por profissional especializado, ostentou a conclusão de que o episódio de internação hospitalar narrado na inicial se deu por dificultoso ajuste de dose de medicação psiquiátrica, o qual, somado à alimentação inadequada ministrada por sua genitora - à revelia da instituição psiquiátrica -, resultou no quadro apresentado. 6.1. Não houve a confirmação da alegação de intoxicação medicamentosa da autora, hipótese cuja comprovação somente seria viabilizada através de tempestivo exame no nosocômio, jamais realizado.
7. Tendo sido constatada, mediante prova pericial, a inexistência de nexo de causalidade entre o serviço prestado pela instituição psiquiátrica requerida e a internação hospitalar da autora, não há como ser acolhida a pretensão indenizatória a título de danos morais e, tampouco, de restituição dos valores pagos à instituição.
8. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.